Tribunal: TJMT
Processo: 0021986-45.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021986-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 424.627.701-00 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021986-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS EMITIDAS EM VALORES DISCREPANTES – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DEVER DE REPARAR – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – MONTANTE INDENIZATÓRIO INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL – NÃO REPERCUSSÃO NA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA N. 326 DO STJ –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válido se cumprir o disposto no artigo 129, §§2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Assim, é necessária a comprovação de que uma cópia foi deixada com o morador, seja pessoalmente seja por qualquer outro meio que assegure o seu recebimento.

A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dano moral.

Se o valor fixado para essa reparação não é exorbitante para o caso nem dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser mantido.

O termo inicial dos juros e correção monetária é a data em foram fixados de forma definitiva. Não tendo havido alteração do montante arbitrado na sentença, é devido a partir de então.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
(Súmula n. 326 do STJ)
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021986-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré, de R$688,84, R$789,30, R$1.231,23, R$1.027,49, R$843,89, R$4.872,85, R$1.068,08, R$662,59 e R$695,05, os quais deverão ser refaturados com base na média dos últimos cinco meses anteriores a agosto de 2015 (data da primeira cobrança imotivada); determinar a devolução na forma simples do montante pago a maior com relação às faturas de agosto e setembro de 2015 e fevereiro e março de 2016, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação; a qual deverá arcar também com a reparação em R$5.000,00, com juros e correção monetária a contar da sentença, além das custas e

honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que, ao realizar vistoria na unidade consumidora da apelada, constatou irregularidades, cuja comprovação é feita por laudo fotográfico.

Diz que os R$4.610,44 referentes à recuperação de consumo atendem aos preceitos da legislação setorial aplicável.

Afirma que após o saneamento do erro em 9-7-2015 voltou a ser realizada a correta aferição do consumo, que teve aumento, o que comprovaria a fraude.

Alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da apelada nos cadastros de inadimplentes.

Sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilização civil e, subsidiariamente, busca a redução do
quantum
indenizatório.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros e da correção monetária estabelecido na sentença, pois entende que seria a data da decisão que os fixou de forma definitiva.

Assinala que a pretendida restituição do valor pago é improcedente porque a cobrança é legal e exigível.

Ressalta que a sucumbência foi recíproca pois acolhidos apenas 15% da pretensão relativa aos danos morais.

Requer o prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do CC, e 374 e 405 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021986-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que as faturas de energia de agosto a dezembro de 2015 e de janeiro, fevereiro, março e junho de 2016 são exorbitantes se considerada a média dos cinco meses anteriores a agosto de 2015. Diz que teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito e requer, além da restituição do que foi pago indevidamente, a indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos em questão, determinar a devolução simples do que foi pago a maior e condenar a apelante à reparação em R$5.000,00.

Esta argui que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que atendeu a todas as normas pertinentes, tais como a expedição do TOI e o registro por fotos.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação da apelada e/ou de um assistente técnico dela, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.

O TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 59013546/59013547), tampouco recibo de entrega de uma cópia para ela.

Os registros fotográficos, nos quais nem está anotado o número do TOI (Id n. 59013539/59013545), e o histórico de consumo não bastam para essa comprovação; é necessário também o preenchimento correto do referido Termo, o que garantiria que a apelada acompanhou a vistoria, inclusive as fotos.

E não há prova de que a Notificação Extrajudicial de Id n. 59013552 lhe tenha sido entregue, de modo que não serve para atestar que foi cientificada do procedimento e que, assim, teve oportunidade de apresentar defesa.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Por conseguinte, a apelante não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, Nº 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).

Pede ainda a minoração da importância arbitrada para a indenização.

Por se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$5.000,00 estipulados na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

E do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

Sobre o termo inicial dos juros e correção monetária, a apelante sustenta que deve ser o dia em que foram fixados definitivamente.

Como o montante estipulado não foi alterado nesta instância, essa data é a da prolação da sentença, que fica mantida também nesse aspecto.

Postula ainda o reconhecimento de sucumbência recíproca na hipótese uma vez que a reparação foi deferida em quantia bem abaixo da pretendida.

Porém, conforme Súmula n. 326 do STJ,
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020